Tribunal: STF
Processo: RE 113007
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-09-29
Data de publicação: 1987-09-29

Ementa:
- SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM LEGAL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO.
NA ESPÉCIE NÃO SE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO DO PRÓPRIO DIREITO, JAMAIS
NEGADO, MAS AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AO QÜINQÜÊNIO LEGAL, CONTADAS
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DO
DIREITO FEDERAL E DE DISSENSO DE JULGADOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.